Tribunal: TJDFT
Processo: 0010475-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010475-21.2015.8.07.0001 RECORRENTES: SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: VALDILENE BARBOSA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUADRA DE ESPORTES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. ITBI E COMISSÃO DE CORRETAGEM: ISENÇÃO DESCABIDA. 1. A veiculação de que o imóvel contaria com quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 2. Reparação de dano decorrente de publicidade enganosa consistente em oferta de quadra de esporte em área externa do condomínio. Dano moral configurado (R$ 10.000,00). 3. Publicidade com data posterior à celebração do contrato não prova o alegado direito da autora à isenção do ITBI. 4. É válida a contratação expressa, clara e inequívoca, que repassa ao adquirente do imóvel o pagamento da comissão de corretagem. As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 884, 927, 944 e 995, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de conduta ilícita das insurgentes apta a legitimar a indenização por eventuais danos materiais e morais pretendida pelo recorrido. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/RJ 88.556, RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504, e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409 (ID 23196987). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 884, 927, 944 e 995, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021). Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 23196987, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/RJ 88.556, RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504, e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005